Tribunal: TJBA
Processo: 8007300-04.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007300-04.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO LEANDRO DE JESUS

Advogado(s)
:
CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

Advogado(s)
:
ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. RÉU NÃO DEMONSTROU LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS.
QUANTUM
ARBITRADO EM VALOR INSUFICIENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de de Apelação Cível nº
8007300-04.2024.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que são apelantes e apelados,
JOAO LEANDRO DE JESUS e UNASPUB - - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
,

nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA